Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE COM INCORPORADORA. SÚMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. A súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nas hipóteses em que o contrato de financiamento foi realizado diretamente com a construtora ou a incorporadora, pois não integram o Sistema Financeiro Nacional.
2. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em o julgamento do Recurso Repetitivo sobre o tema, estabeleceu o entendimento de que a legalidade da Tabela Price passa pela constatação de eventual capitalização de juros e sua incidência deve ser aferida por meio de prova pericial.
3. É imprescindível para a comprovação do direito da parte a autora a realização de prova técnica, devidamente requerida em petição inicial. A ausência de análise do pedido e o consequente julgamento antecipado do feito cerceou o direito da parte em produzir a prova requerida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.